Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602709-37.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-05

Inteiro teor:
07/12/2023
Número: 0602709-37.2022.6.16.0000
Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Jurista 1
Última distribuição : 22/09/2022
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual, ELIETE IBARRA LEMES PELISSARO, ELEIÇÃO
2022, Partido Trabalhista Brasileiro- PTB
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 ELIETE IBARRA LEMES PELISSARO
DEPUTADO ESTADUAL (INTERESSADO)
CARLOS HENRIQUE CAMARGO ROSSI (ADVOGADO)
CELINA CAMENAR (ADVOGADO)
ROMULO QUENEHEN (ADVOGADO)
MARCELO COSITORTO PEREIRA DE OLIVEIRA
registrado(a) civilmente como MARCELO COSITORTO
PEREIRA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
ELIETE IBARRA LEMES PELISSARO (REQUERENTE)
CARLOS HENRIQUE CAMARGO ROSSI (ADVOGADO)
CELINA CAMENAR (ADVOGADO)
ROMULO QUENEHEN (ADVOGADO)
MARCELO COSITORTO PEREIRA DE OLIVEIRA
registrado(a) civilmente como MARCELO COSITORTO
PEREIRA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43781526
06/12/2023
17:59
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.949

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602709-37.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
INTERESSADO: ELEICAO 2022 ELIETE IBARRA LEMES PELISSARO DEPUTADO
ESTADUAL
ADVOGADO: CARLOS HENRIQUE CAMARGO ROSSI - OAB/PR114832
ADVOGADO: CELINA CAMENAR - OAB/PR78858
ADVOGADO: ROMULO QUENEHEN - OAB/PR75113
ADVOGADO: MARCELO COSITORTO PEREIRA DE OLIVEIRA - OAB/PR18747
REQUERENTE: ELIETE IBARRA LEMES PELISSARO
ADVOGADO: CARLOS HENRIQUE CAMARGO ROSSI - OAB/PR114832
ADVOGADO: CELINA CAMENAR - OAB/PR78858
ADVOGADO: ROMULO QUENEHEN - OAB/PR75113
ADVOGADO: MARCELO COSITORTO PEREIRA DE OLIVEIRA - OAB/PR18747
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. DEPUTADA ESTADUAL.
C A N D I D A T A
N Ã O
E L E I T A .
IRREGULARIDADE NAS DESPESAS
PAGAS COM RECURSOS DO FEFC.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO
D O E F E T I V A
P A G A M E N T O .
DOCUMENTOS AUXILIARES DO ART. 60,
§ 1º, DA RES. Nº 23.607/2019-TSE.
L O C A Ç Ã O
D E
V E Í C U L O S
AUTOMOTORES. EXTRAPOLAÇÃO DO
LIMITE DE GASTOS. VALOR DIMINUTO.
A T R A S O
N A
A B E R T U R A
DE CONTA BANCÁRIA DE CAMPANHA.
CURTO PERÍODO. POSSIBILIDADE DE
FISCALIZAÇÃO E EFETIVA ANÁLISE
D A S C O N T A S P E L A J U S T I Ç A
ELEITORAL. RECOLHIMENTO DO
VALOR EXCEDIDO AO TESOURO
N A C I O N A L . A P L I C A Ç Ã O D O S
Num. 43781526 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 06/12/2023 17:59:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120617594926800000042739592
Número do documento: 23120617594926800000042739592
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/12/2023 10:59:29

PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE. APROVAÇÃO
COM RESSALVAS.

1. Configura-se regular o gasto eleitoral
d e p r e s t a ç ã o d e s e r v i ç o d e
terceiro registrado na prestação de
contas e comprovado por contrato que
cumpre todas as formalidades e
pagamento mediante transferência PIX,
bem como por recibo firmado pelo
fornecedor.

2. O limite de gastos com aluguel de
veículos automotores é de 20% do total
de despesas contratadas na campanha,
consoante artigo 42, II, da Resolução
TSE nº 23.607/2019.

3. A extrapolação do limite de gastos em
valor inexpressivo permite a aplicação
dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, ensejando a anotaçao de
ressalvas.

4. A abertura de contas bancárias é
obrigatória e constitui pré-requisito para
a arrecadação de recursos para
c a m p a n h a e l e i t o r a l ( R e s . - T S E
23.607/2019, arts. 3º, I, “c” e 13),
destinando-se a conferir transparência à
m o v i m e n t a ç ã o f i n a n c e i r a d o s
candidatos.

5. O atraso na abertura da conta bancária
de campanha por 4 (quatro) dias pode
ser ressalvado, caso não comprometa a
fiscalização e efetiva análise das contas.
Precedentes desta Corte Eleitoral.

6. Contas aprovadas com ressalvas e
determinação de restituição de valores
ao Erário.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 05/12/2023

RELATOR(A) JULIO JACOB JUNIOR
Num. 43781526 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 06/12/2023 17:59:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120617594926800000042739592
Número do documento: 23120617594926800000042739592
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/12/2023 10:59:29

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por ELIETE IBARRA LEMES
PELISSARO, candidata a deputada estadual, pelo Partido Trabalhista Brasileiro - PTB,
relativa às Eleições Gerais de 2022.

Houve a apresentação das contas parciais (ID 43118053) e das contas finais
(ID 43247123).

Publicado o edital, nos termos do artigo 56, caput, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE (ID 43261427), não houve impugnação (ID 43365598).

O Setor Técnico deste Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, ao apreciar as
contas do candidato, emitiu Parecer Técnico Conclusivo pela desaprovação das contas
(ID 43666081).

Examinadas as contas apresentadas pela Seção de Contas Eleitorais e
Partidárias deste Tribunal, foram realizados os seguintes apontamentos conforme, em
síntese, destaco: a) Não constam informações de recebimento de recursos de fonte
vedada; b) Não constam informações de recebimento de recursos de origem não
identificada; c) Não houve repasse de recursos do Fundo Partidário para a candidata
prestadora de contas; d) foram identificadas as seguintes inconsistências nas despesas
pagas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC); e)
houve extrapolação com despesas com aluguel de veículos automotores; f) a abertura da
conta bancária destinada ao recebimento de Doações para Campanha identificada abaixo
extrapolou o prazo de 10 (dez) dias contados da concessão do CNPJ, g) Não constam
informações a respeito de sobras ou dívidas de campanha.

Intimada a Prestadora de Contas para se manifestar quanto ao parecer
conclusivo (id. 43691722), houve a apresentação de prestação de contas retificadora (ID
43736242), acompanhada de documentos.

Expedido novo parecer técnico, ainda remanescem ainda as irregularidades
nas despesas pagas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha -
FEFC, extrapolação do valor de despesas com aluguel de veículos e atraso na abertura
de conta bancária específica de campanha.

Houve a apresentação espontânea de nova nota explicativa (id. 43748586),
acompanhada de documentos.

A Procuradoria Regional Eleitoral, devidamente intimada, manifestou-se pela
desaprovação das contas, impondo-se a consequente obrigação de restituição ao Erário.
(ID 43762114).

Após, vieram os autos conclusos.

Num. 43781526 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 06/12/2023 17:59:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120617594926800000042739592
Número do documento: 23120617594926800000042739592
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/12/2023 10:59:29

É o relatório.

VOTO

A Prestação de Contas é o meio pelo qual o candidato apresenta, de forma
detalhada, todas as receitas e despesas da campanha, fornecendo aos interessados
importantes informações a respeito de quem financiou sua atividade política, bem como
da destinação dos recursos. Também viabiliza a necessária fiscalização acerca da
movimentação financeira da campanha eleitoral, apontando eventual descompasso com o
regramento pertinente às fontes vedadas, aos gastos proibidos e aos limites impostos, o
que se revela ainda mais significativo quando há financiamento público.

A respeito, eis a lição de José Jairo Gomes:

Deveras, é direito impostergável dos integrantes da comunhão
política saber quem financiou a campanha de seus mandatários e
de que maneira esse financiamento se deu. Nessa seara, impõe-se
a transparência absoluta, pois em jogo encontra-se o legítimo
exercício de mandatos e consequentemente do poder estatal. Sem
isso, não é possível o exercício pleno da cidadania, já que se
subtrairiam do cidadão informações essenciais para a formação de
sua consciência político-moral, relevantes sobretudo para que ele
aprecie a estatura ético-moral de seus representantes e até mesmo
para exercer o sacrossanto direito de sufrágio. (Direito Eleitoral, 14ª
ed., Atlas, cap. 15.2.1)

Nesse viés, a prestação de contas visa a fiscalização das arrecadações e
gasto de campanha pela Justiça Eleitoral, com o objetivo de garantir a lisura, a
normalidade e a legitimidade das eleições, bem como de inibir o abuso do poder
econômico e político por parte dos concorrentes a cargo eletivo, a fim de se manter o
equilíbrio da disputa.

A movimentação financeira da campanha eleitoral da candidata teve como
receita total o valor de R$ 1.350,00 (um mill trezentos e cinquenta reais), nos termos
detalhados no item 3, do parecer técnico (id. 43666081):

Com a apresentação da Prestação de Contas Retificadora, restaram
irregularidades apontadas no parecer técnico, o que levou a Seção de Contas Eleitorais e
a Procuradoria Regional Eleitoral a se manifestarem pela Desaprovação das Contas
apresentadas, conforme abaixo:

I.i. Das inconsistências nas despesas pagas com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC)

Num. 43781526 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 06/12/2023 17:59:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120617594926800000042739592
Número do documento: 23120617594926800000042739592
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/12/2023 10:59:29

Conforme se observa do item 7 do parecer técnico, houve a identificação de
inconsistências referente à ocorrência de despesas (gastos de campanha), sem
apresentação dos documentos fiscais exigidos por norma regulamentar.

Veja-se o relatório apresentado no parecer técnico conclusivo:

No caso, constata-se o dispêndio de R$ 1.034,00 (um mil e trinta e quatro
reais), sem a apresentação de documentos fiscais aptos a demonstrar a regularidade das
despesas mencionadas, o que configura uma irregularidade grave.

Os gastos realizados geraram a inconsistência apontada pelo Setor Técnico
eis que realizados em desacordo ao contido no art. 53, II, "c" da Res.-TSE 23.607/2019,
que estabelece o seguinte:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a
prestação de contas, ainda que não haja movimentação de
recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta:

(...)

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste
artigo:

c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos
eleitorais realizados com recursos do Fundo Partidário e com
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC), na forma do art. 60 desta Resolução;

Ainda, a ausência do documento fiscal idôneo desafia a interpretação do art.
60, caput, da Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por
meio de documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas
ou dos candidatos e partidos políticos, sem emendas ou rasuras,
devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor
da operação e a identificação da (o) emitente e da destinatária ou
do destinatário ou das(os) contraentes pelo nome ou razão social,
CPF ou CNPJ e endereço.

Ademais, por se tratar de despesas pagas com recursos do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha - FEFC e do Fundo Partidário, a utilização irregular
enseja a devolução dos valores ao Tesouro Nacional, na forma do art. 79, § 1º da Res.-
TSE nº 23.607/2019, de seguinte teor:

Num. 43781526 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 06/12/2023 17:59:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120617594926800000042739592
Número do documento: 23120617594926800000042739592
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/12/2023 10:59:29

Art. 79. A aprovação com ressalvas da prestação de contas não
obsta que seja determinada a devolução dos recursos recebidos de
fonte vedada ou a sua transferência para a conta única do Tesouro
Nacional, assim como dos recursos de origem não identificada, na
forma prevista nos arts. 31 e 32 desta Resolução.

§ 1º Verificada a ausência de comprovação da utilização dos
recursos do Fundo Partidário e/ou do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) ou a sua utilização indevida,
a decisão que julgar as contas determinará a devolução do valor
correspondente ao Tesouro Nacional no prazo de 5 (cinco) dias
após o trânsito em julgado, sob pena de remessa dos autos à
representação estadual ou municipal da Advocacia-Geral da União,
para fins de cobrança.

§ 2º Na hipótese do § 1º, incidirão juros moratórios e atualização
monetária, calculados com base na taxa aplicável aos créditos da
Fazenda Pública, sobre os valores a serem recolhidos ao Tesouro
Nacional, desde a data da ocorrência do fato gerador até a do
efetivo recolhimento, salvo se tiver sido determinado de forma
diversa na decisão judicial.

A demonstração da regularidade da despesa está centrada na própria origem
do recurso, que é público, e além disso tem utilização vinculada aos gastos lícitos em
campanhas eleitorais. Vale dizer, é uma verba pública que somente pode ser gasta em
campanhas eleitorais.

No caso, para os gastos eleitorais, o parecer técnico conclusivo apontou, em
relação ao fornecedor CARLO ATZ KAYSER e PEDRO RICARDO DIAS BATISTA, a
ausência de contrato de locação de veículo e comprovante de propriedade do veículo e
do documento fiscal, respectivamente.

Somente com a prestação de contas final retificadora é que a prestadora
apresentou o contrato de locação do veículo de placa DWG0F72 (id. 43736274). E,
também juntou o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo-CRLV do exercício
2021, RENAVAM 00961120126 (id. 43733781), sanando a irregularidade quanto à
despesa eleitoral com o fornecedor CARLO ATZ KAYSER .

Quanto aos gastos eleitorais com publicidade por materiais impressos com
PEDRO RICARDO DIAS BATISTA, CNPJ nº 22.211.624/0001-90, após a emissão do
derradeiro parecer técnico, a prestadora de contas apresentou recibo simples e
comprovante de pagamento, via pix, feito ao fornecedor.

Esta Corte Eleitoral já consignou que a despeito de não se admitir, nos
processos de prestação de contas, a juntada tardia de documentos para fins de exclusão
da irregularidade, é possível sua admissibilidade para afastar a determinação de
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional e de aplicação de multa, evitando-se,
assim, o enriquecimento sem causa da União (PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
nº 060057338, Acórdão de , Relator(a) Des. Anderson Ricardo Fogaça, Publicação: DJE -
Num. 43781526 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 06/12/2023 17:59:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120617594926800000042739592
Número do documento: 23120617594926800000042739592
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/12/2023 10:59:29

DJE, Tomo 162, Data 21/08/2023).

Por conseguinte, com fundamento no entendimento fixado por esta Corte
Eleitoral, é possível o recebimento dos documentos juntados de forma extemporânea, que
comprovam a quitação da obrigação e a destinação do gasto eleitoral, exclusivamente
para afastar a determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, mantendo-
se, contudo, a irregularidade.

No caso, ainda que os documentos tenham sido trazidos aos autos
tardiamente, é de se anotar que as despesas eleitorais foram devidamente comprovadas,
entretanto, a falha de R$ 255,00, ainda que equivalente ao percentual de 18,88%, trata-se
de valor absoluto baixo, de maneira que é suficiente a aposição de ressalva quanto à
impropriedade apontada neste item.

II.ii Extrapolação do limite legal com aluguel de veículos

O parecer técnico conclusivo apontou o excesso de gastos com o aluguel de
veículos.

Sobre o limite de gastos com aluguel de veículos automotores, o artigo 42,
inciso II, da Resolução TSE nº 23.607/2019, repetindo o disposto no artigo 26, parágrafo
único, inciso II, da Lei nº 9.504/1997, dispõe:

Art. 42. São estabelecidos os seguintes limites em relação ao total
dos gastos de campanha contratados (Lei nº 9.504/1997, art. 26, §
1º):

I - alimentação do pessoal que presta serviços às candidaturas ou
aos comitês de campanha: 10% (dez por cento);

II - aluguel de veículos automotores: 20% (vinte por cento).

Como se vê, a candidata somente poderia efetuar gastos com aluguel de
veículo até o montante de 20% do total das despesas de campanha contratadas (R$
1.350,00 - um mil trezentos e cinquenta reais), isto é, R$ 270,00 (duzentos e setenta
reais).

Constou do Parecer Conclusivo (id. 43715699) que as despesas com aluguel
de veículos automotores, no total de R$ 779,00 (setecentos e setenta e nove reais),
extrapolaram em R$ 509,00 (quinhentos e nove reais) o limite de 20% do total dos gastos
de campanha contratados, cujo montante foi de R$ 1.350,00 (um mil trezentos e
cinquenta reais), em desacordo com o disposto no art. 42, II, da Resolução TSE n°
23.607/2019.

Como declarou despesas com aluguel de veículo automotor no importe de R$
779,00 (setecentos e setenta e nove reais), extrapolou em R$ 509,00 (quinhentos e nove
Num. 43781526 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 06/12/2023 17:59:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120617594926800000042739592
Número do documento: 23120617594926800000042739592
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/12/2023 10:59:29

reais) o teto de 20% dos gastos da campanha (R$ 1.350,00 x 20% = R$ 270,00), o que
corresponde a 37,70% da movimentação total, o que configura irregularidade grave.

Nesse sentido, veja-se o entendimento desta Corte e do C. TSE:

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO
ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA.
EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE GASTOS COM LOCAÇÃO DE
VEÍCULO. PERCENTUAL RELEVANTE. PLEITO DE
APROVAÇÃO COM RESSALVAS. INVIABILIDADE. NÃO
PROVIMENTO.SÍNTESE DO CASO

1. O Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, por unanimidade, deu
provimento parcial a recurso para julgar apresentadas e
desaprovadas as contas de campanha de candidata ao cargo de
vereador do Município de Barra dos Coqueiros/SE, por
extrapolação do limite de gastos com locação de veículos em R$
1.214,03, montante que representou 24,28% da receita total
auferida. 2. Por meio de decisão monocrática, foi negado
seguimento ao recurso especial, nos termos do art. 36, § 6º, do
Regimento Interno do Tribunal Superior Eleitoral. 3. Seguiu-se a
interposição de agravo interno. ANÁLISE DO SEGUNDO AGRAVO
REGIMENTAL4. "O art. 36, § 6º, do Regimento Interno do Tribunal
Superior Eleitoral RITSE permite que o Relator negue seguimento
a recurso especial eleitoral ¿em confronto com súmula ou com
jurisprudência dominante do Tribunal, do Supremo Tribunal Federal
ou de Tribunal Superior', inexistindo mácula na decisão
monocrática proferida com amparo nesse dispositivo normativo"
(AgR-AI 33-02, rel. Min. Edson Fachin, DJE de 10.12.2019). 5. O
acórdão regional e a decisão agravada estão em harmonia
com a orientação jurisprudencial consolidada no Tribunal
Superior Eleitoral, no sentido de que a extrapolação dos
limites previstos para gastos com aluguel de veículo é
irregularidade apta, em tese, a ensejar a desaprovação das
contas. 6. Consta do aresto regional que a quantia excedente
na locação de veículos representou 24,28% da receita total
auferida pelo prestador de contas, o que impede a aplicação
dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade ao
caso concreto, preceitos cuja incidência demanda que "(a) os
valores considerados irregulares não ultrapassem o valor
nominal de 1.000 Ufirs (R$ 1.064,00); (b) as irregularidades,
percentualmente, não podem superar 10% do total; e (c) as
irregularidades não podem ter natureza grave" (AgR-REspEl
0601306-61, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE de
23.11.2020). 7. Quanto à alegação de que não subsistiria a
irregularidade ante o recolhimento do respectivo valor por Guia de
Recolhimento da União, a Corte Regional Eleitoral consignou que o
aludido documento foi juntado aos autos sem nenhum registro de
Num. 43781526 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 06/12/2023 17:59:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120617594926800000042739592
Número do documento: 23120617594926800000042739592
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/12/2023 10:59:29

pagamento, conclusão insindicável em sede extraordinária. 8. Não
foi comprovado o dissídio jurisprudencial, seja pela incidência da
Súmula 30/TSE, seja pela não demonstração da similitude fática
entre os julgados apontados como paradigma e o decisum regional.
CONCLUSÃO Agravo regimental a que se nega provimento.

(RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060029227, Acórdão,
Relator(a) Min. Sergio Silveira Banhos, Publicação: DJE - Diário de
Justiça Eletrônico, Tomo 70, Data 19/04/2023)

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CA NDIDATO. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
AUTOMOTORES. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE GASTOS.
DESAPROVAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Segundo expressa previsão legal, contida no artigo 26, § 1º,
inciso II, da Lei nº 9.504/97, o limite de gastos com aluguel de
veículos automotores é de 20% do total de gastos da campanha e
não do limite de gastos para o cargo em disputa.

2. A extrapolação desse limite configura irregularidade grave.
Precedentes.3. A aplicação dos princípios da proporcionalidade e
da razoabilidade fica obstada se, concomitantemente, o valor
absoluto da irregularidade não é diminuto, assim entendido aquele
inferior a R$ 1.064,10, e excede 10% da receita ou despesa total
da campanha. Precedentes.4. Recurso conhecido e não provido.

(RECURSO ELEITORAL nº 060039560, Acórdão de , Relator(a)
Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 42,
Data 08/03/2023)

Ademais, como se trata de despesas irregularmente pagas com recurso
provenientes do Fundo Especial de Financiamento da Campanha - FEFC mister a
devolução do valor apontado como irregular ao Tesouro Nacional, na forma do art. 79, §
1º, e Art. 6º, da Res. TSE nº 23.607/2019.

Importa também mencionar que a incidência da sanção pecuniária prevista
nos arts.18-B da Lei das Eleições e 6º da Resolução TSE nº 23.607/2019, está adstrita
apenas aos casos de descumprimento dos limites gerais fixados pelo TSE para cada
campanha. Não tem aplicação no caso presente, em que extrapolado apenas o limite
específico previsto no art. 42, inc. II, da resolução citada. Assim, não há que se falar aqui
em imposição de multa como pretende o Parquet.

Nesse sentido, colaciono julgados desta Corte:

Num. 43781526 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 06/12/2023 17:59:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120617594926800000042739592
Número do documento: 23120617594926800000042739592
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/12/2023 10:59:29

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CANDIDATO. OMISSÃO DE RECEITAS E DESPESAS.
EXTRAPOLAÇÃO LIMITE. ALUGUEL DE VEÍCULOS.
RECURSOS DO FEFC. DEVOLUÇÃO AO ERÁRIO. NÃO
PROVIMENTO.

1 - Extraem-se da redação das normas legais e regulamentares
dois conceitos que são próximos, mas distintos: o limite de
gastos de campanha, cuja extrapolação atrai a incidência da
sanção correspondente - multa -, e os limites em relação ao
total de gastos de campanha, que podem ser denominados
específicos, cuja extrapolação não atrai essa sanção, por
ausência de previsão legal. Inteligência dos art. 18, 18-B e 26, §
1º da Lei nº 9.504/97 e art. 4º, 6º e 42 da Resolução TSE nº
23.607/19.

2 - A única consequência jurídica para a extrapolação do limite
de gasto específico com aluguel de veículos é a desaprovação
das contas, associada, na hipótese de se tratarem de recursos
públicos, de se considerar sua utilização indevida e determinar
o recolhimento ao Tesouro Nacional. Inteligência do art. 79, §
1º da Resolução TSE nº 23.607/19.

3 - In casu, verificada a extrapolação do limite de gastos com
aluguel de veículo pagos com recursos públicos, associada à
omissão de receitas e despesas, impõe-se a desaprovação das
contas cumulada à determinação de devolução do montante
considerado irregular ao Tesouro Nacional.

4 - Recurso conhecido e não provido.

(TRE/PR. REI nº 0600354-49.2020.6.16.0186, Acórdão de ,
Relator(a) Dr.. Thiago Paiva dos Santos Publicação: DJ - Diário de
justiça, Tomo DJE, Data 17/05/2022)

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CANDIDATO. LIMITE DE 20% DO TOTAL DOS
GASTOS DE CAMPANHA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
AUTOMOTORES.
APROVAÇÃO
DAS
CONTAS
COM
RESSALVAS. AFASTAMENTO DA MULTA APLICADA.
AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL OU REGULAMENTAR.
RECURSO PROVIDO.

1. O art. 6º da Res. TSE nº 23.607 refere-se apenas à eventual
extrapolação dos limites de gastos estabelecidos pelo Tribunal
Superior Eleitoral para cada município, não se estendendo, nem
por analogia, aos casos de extrapolação dos limites com
alimentação de pessoal e com aluguel de veículos, previstos no art.
Num. 43781526 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 06/12/2023 17:59:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120617594926800000042739592
Número do documento: 23120617594926800000042739592
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/12/2023 10:59:29

42 de referida Resolução.

2. Recurso provido para julgar as contas aprovadas com ressalva e
afastar a multa aplicada.

(TRE/PR. Prestação de Contas nº 0600976-66-2020.6.16.0045,
Acórdão de , Relator(a) Des. Luiz Fernando Wowk Penteado,
Publicação: DJ - Diário de justiça, Tomo DJE, Data 08/10/2021)

Isto posto, recai sobre a prestadora o dever de fazer o recolhimento ao Erário
no importe de somente R$ 509,00 (quinhentos e nove reais) que é o valor extrapolado.
Ainda que a irregularidade represente o alto percentual de 37,70%, em valores absolutos
o montante é baixo, possibilitando a aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, para aplicação de ressalva, à impropriedade.

II.iii. Atraso na abertura de conta bancária específica

A abertura de contas bancárias é obrigatória e constitui pré-requisito para a
arrecadação de recursos para campanha eleitoral (Res.-TSE 23.607/2019, arts. 3º, I, "c" e
11), destinando-se a conferir transparência à movimentação financeira dos candidatos.

Contudo, a rigor, o desatendimento ao prazo legalmente estabelecido é
considerado uma falha formal, que não enseja a desaprovação das contas quando não se
verifica a existência de qualquer prejuízo à sua regularidade, mormente se for
considerado que não houve movimentação financeira na campanha antes da abertura da
conta bancária:

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. CONTA BANCÁRIA. OMISSÃO DE INFORMAÇÃO.
CIRCULARIZAÇÃO. ATRASO. ABERTURA. AUSÊNCIA.
INDÍCIOS. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. OUTROS
RECURSOS. SOBRA DE CAMPANHA. NÂO RECOLHIMENTO.
IRREGULARIDADES QUE NÃO IMPEDIRAM A FISCALIZAÇÃO.
APROVAÇÃO COM RESSALVAS.

1. O atraso na abertura da conta bancária constitui falha grave que,
contudo, pode ser superada mediante a aposição de ressalva
quando tenha perdurado por poucos dias e não haja indícios de
movimentação financeira anterior.

2. Saldo financeiro oriundo da conta de doações para campanha
configura sobra de campanha e deve ser recolhido ao partido
político.

Num. 43781526 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 06/12/2023 17:59:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120617594926800000042739592
Número do documento: 23120617594926800000042739592
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/12/2023 10:59:29

3. Tendo as irregularidades e impropriedades constatadas baixo
valor e impacto percentual pouco expressivo, admite-se a
superação mediante a aposição de ressalvas, face à incidência dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

4. Contas aprovadas com ressalvas, com determinação de
recolhimento de valores ao partido político.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS nº 0603677-67.2022.6.16.0000,
ACÓRDÃO nº 62.777 de 08/11/2023, Relator Dr. THIAGO PAIVA
DOS SANTOS,

Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 14/11/2023)

No caso em exame, ainda que não tenha havido repasse de verba pública à
candidata, foi aberta a conta bancária destinada a eventual recebimento dessa espécie de
recurso. No entanto, o limite temporal foi extrapolado em 4(quatro) dias em relação à
conta bancária destinada à movimentação de Doações para Campanha, conforme
apontado no parecer conclusivo:

Em sua manifestação, a prestadora alegou que: "Quanto a abertura
intempestiva da conta, essa situação ocorreu em razão da negligência do banco que só
fazia abertura das contas após agendamento. A data agendada pelo banco foi após o
prazo final".

As alegações trazidas pela pela prestadora não justificam o atraso, de toda
sorte, da análise dos extratos eletrônicos encaminhados, foi possível verificar a ausência
de movimentação financeira na referida conta omitida, o que autoriza a aposição de
ressalva.

Nesse sentido, tem decidido este Tribunal:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA.
CANDIDATO DEPUTADO FEDERAL. OMISSÃO DE RECEITAS.
DOAÇÃO COMPROVADA EM CONSULTA A PRESTAÇÃO DE
CONTAS DA AGREMIAÇÃO PARTIDÁRIA. ATRASO NA
ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA. IRREGULARIDADE
PASSÍVEL DE RESSALVA. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. DETERMINAÇÃO
DE DEVOLUÇÃO. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS .

1. A comprovação de doação de recursos em consulta à prestação
de contas do partido doador, comprova a origem dos recursos
controvertidos, caracterizando mera irregularidade formal.
Precedentes.

2. O atraso na abertura de conta bancária, por um curto
período, enseja a aposição de ressalvas, caso não
Num. 43781526 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 06/12/2023 17:59:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120617594926800000042739592
Número do documento: 23120617594926800000042739592
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/12/2023 10:59:29

comprometa a fiscalização e a efetiva análise das contas.
Precedentes deste Tribunal. (Grifei)

3. Contas aprovadas com ressalvas.

[TRE-PR. PCE nº 060289038, Acórdão, Rel. Des. Fernando Wolff
Bodziak, Publicação: DJE - DJE, Tomo 164, Data 22/08/2023]

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
ATRASO NA ABERTURA DA CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA.
ATRASO IRRELEVANTE. IRREGULARIDADE QUE NÃO
COMPROMETEU A ANÁLISE E A TRANSPARÊNCIA DAS
CONTAS. CONTAS APROVADAS COM RESSALVA.

1. Nos termos do artigo 8º, § 1º, I, da Resolução TSE nº
23.607/2019, é obrigatória a abertura de conta bancária específica,
no prazo de 10 dias contados da concessão do CNPJ.

2. O atraso na abertura da conta bancária específica por um
curto período pode ser ressalvado, nas hipóteses em que não
compromete a fiscalização e a efetiva análise das contas.
(Grifei)

3. Contas aprovadas com ressalva.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060283587, Acórdão,
Relator(a) Des. Guilherme Frederico Hernandes Denz, Publicação:
DJE - DJE, Tomo 178, Data 12/09/2023)

Assim, considerando que o limite para a abertura da conta bancária não foi
extrapolado em tempo significativo, bem como que não houve movimentação de recursos
financeiros, vê-se que a desconformidade não prejudicou a atividade fiscalizatória da
Justiça Eleitoral, de maneira que é suficiente a aposição de ressalva nesse item.

Em conclusão, considerando que as irregularidades estampadas na presente
contabilidade não comprometeram a transparência e a confiabilidade das contas e
também que não impediram - ou o fizeram minimamente - a fiscalização por esta Justiça
Especializada, é mister a aprovação das contas com ressalvas.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, voto por julgar APROVADAS COM RESSALVAS as contas
de ELIETE IBARRA LEMES, referentes à sua candidatura ao cargo de Deputada
Estadual, nas eleições de 2022, pelo Partido Trabalhista Brasileiro- PTB, nos termos do
art. 74, II, da Res. - TSE 23.607/2019.
Num. 43781526 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 06/12/2023 17:59:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120617594926800000042739592
Número do documento: 23120617594926800000042739592
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/12/2023 10:59:29

Em consequência, impõe-se à prestadora das contas o dever de devolver a
quantia de R$ 509,00 (quinhentos e nove reais), conforme disposição do art. 79, § 1º, da
Res. nº 23.607/2019-TSE.

A publicação deste acórdão cumpre à finalidade de intimação da prestadora
das contas para o pagamento do valor devido e permite, a partir de seu trânsito em
julgado, a adoção dos procedimentos de cumprimento de sentença, como previstos no
art. 33 e segs. da Res. nº 23.709/2022-TSE, sem prejuízo da possibilidade de
apresentação prévia do recolhimento do valor ao Tesouro Nacional (art. 9º, da mesma
Resolução), devidamente corrigido, a partir de setembro de 2022, (art. 39, da Res. nº
23.709/2022-TSE) ou da formulação de pedido de parcelamento (arts. 18 e 19, da citada
Resolução).

É como voto.

JULIO JACOB JUNIOR - Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602709-37.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. JULIO JACOB JUNIOR - INTERESSADA: ELEICAO 2022 ELIETE
IBARRA LEMES PELISSARO DEPUTADO ESTADUAL - Advogados da INTERESSADA:
CARLOS HENRIQUE CAMARGO ROSSI - PR114832, CELINA CAMENAR - PR78858, ROMULO
QUENEHEN - PR75113, MARCELO COSITORTO PEREIRA DE OLIVEIRA - PR18747 -
REQUERENTE: ELIETE IBARRA LEMES PELISSARO - Advogados da REQUERENTE:
CARLOS HENRIQUE CAMARGO ROSSI - PR114832, CELINA CAMENAR - PR78858, ROMULO
QUENEHEN - PR75113, MARCELO COSITORTO PEREIRA DE OLIVEIRA - PR18747.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador
Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 05.12.2023

Num. 43781526 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 06/12/2023 17:59:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120617594926800000042739592
Número do documento: 23120617594926800000042739592
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/12/2023 10:59:29